Tribunal: TJDFT
Processo: 0730158-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730158-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO DECISÃO BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 242816681, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas movida por ANA MARIA DA COSTA NASCIMETNO SOUZA, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, in verbis: “Cuida-se de ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei 14.181.2021. Analisando o processado, verifica-se que a reclamação pré-processual (ID 217955749) não foi exitosa, conforme decisão de ID 236906490, razão pela qual a autora deduziu pedido de "instauração de processo por superendividamento com pedido de tutela antecipada", segundo ID 237884847, pelo qual requer, em suma, a repactuação das suas dívidas com os credores apontados no polo passivo, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 30% dos seus rendimentos líquidos. DECIDO. Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Verifico que o autor é servidor público distrital, motivo pelo qual lhe é aplicável a Lei Complementar No 840 de 2011, que regulamenta os direitos dos servidores públicos distritais. No art. 115, §§1o e 2o, a legislação específica prevê que o servidor pode autorizar haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, sendo certo que a soma das consignações não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Portanto, o limite consignável do autor é de 35%. Da análise dos contracheques juntados aos IDs 241545902, 241545903 e 241545905, verifico, por meio de análise ao contracheque de maio, que a autora aufere mensalmente renda bruta de R$ 15.083,62, que após descontos obrigatórios de previdência e imposto de renda, alcança o valor de R$ 10.669,94. Portanto, este é o valor que deve ser considerado para fins de consignação. Considerando os valores mencionados acima, o limite de consignação em folha de pagamento é R$ 3.734,4, enquanto o réu está a descontar o valor de R$ 3.524,32. Portanto, entendo que o réu não infringiu a margem consignável de 35% prevista no art. 115, §§1o e 2o, da Lei Complementar No 840, aplicável aos servidores do Distrito Federal. No que tange aos descontos em conta bancária, embora não haja limitação legal, incidem sobre tais contratações os princípios da moderna teoria contratual, como por exemplo do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Nos empréstimos em dinheiro, é de se anotar o dever de cuidado que deveria existir por parte do Banco, relacionado ao conceito de crédito responsável, de modo a se preservar a dignidade da pessoa humana, com garantia de mínimo existencial. É dizer, a análise da concessão do empréstimo deve passar não apenas pela verificação da possibilidade legal de pagamento pelo consumidor, mas também da sua real situação financeira, possibilitando, assim, que o consumidor tenha como arcar com os custos básicos para sua sobrevivência e de sua família, como alimentação, moradia e saúde. Nesse sentido, entende-se que o Tema 1085 não pode se aplicar a hipótese de superendividamento com retenção integral da remuneração do consumidor, posto que o entendimento objeto do repetitivo diz respeito a situações regulares, quando o consumidor possui ampla liberdade de contratar, e está apto ao exercício de ponderar suas limitações e escolher o que é melhor para si, o que não ocorre na hipótese de superendividamento. Cito precedente nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS SALARIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 5. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 6. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 7. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 8. Na hipótese, o quadro fático indica que os descontos em conta corrente desconsideram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Conforme os extratos bancários apresentados pela agravante, constata-se que o réu retém a integralidade do seu salário para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes. A título ilustrativo, no mês de fevereiro de 2024, o valor líquido recebido foi de R$ 5.005,58; o desconto efetuado pelo banco foi de R$ 7.778,13. Portanto, é razoável a limitação dos descontos de empréstimo consignado efetuados na conta corrente da agravada em 35% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 9. Recurso conhecido e provido”( TJDFT - Acórdão 1875153, 0713371-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) No caso dos autos, em que pese os descontos em contracheque, há ainda diversos descontos em conta corrente e, analisando a documentação juntada, percebe-se que o réu descumpriu a função social do contrato, violando a boa-fé objetiva, ao reter quase a integralidade do salário da consumidora quando depositado em conta. Quanto aos descontos feitos em conta bancária, verifica-se que não atenderam ao conceito de crédito responsável, haja vista que depois de reter quase 35% da remuneração líquida da autora em contracheque, o requerido procede ao bloqueio integral do restante da remuneração, quando depositada em conta bancária, situação que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), já que deixa a consumidora sem condições de prover a sua subsistência. Confira-se ao ID 241545902 que em contracheque a autora já possui desconto de R$ 3.524,32, restando-lhe tão somente R$ 7.145,62 valor que, quando depositado em conta, sofre descontos que, quando somados com as despesas básicas da consumidora, deixam a conta bancária com saldo atual de R$ 0,00, quando não o deixa negativo, conforme extratos de ID 241545907, 241545909, 241545908 e 241545910. Portanto, o atendimento do pedido da autora, para limitação dos descontos de empréstimo consignado em conta corrente da autora, a 30% do valor bruto da remuneração, abatidos descontos compulsórios, para fins de reservar o mínimo existencial e possibilitar a própria sobrevivência da consumidora. Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar ao réu BRB BANCO DE BRASÍIA que limite os descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos brutos da autora, após descontos compulsórios (previdência e imposto de renda), sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, que fixo no valor de R$ 3.000,00. Verifico que o plano de pagamento consta ao ID 237884859. Citem-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual a requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento, devendo, na oportunidade, ratificar as contestações já apresentadas, ou apresentar nova peça de defesa, querendo. Tudo feito, tornem conclusos para decisão.” (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante-réu postula a concessão de efeito suspensivo da r. decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao réu, Banco de Brasília S/A, que se abstenha de descontar mais de 30% dos rendimentos brutos da autora, após os descontos compulsórios, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com a r. decisão agravada, que fixou o valor de R$ 3.000,00 valores, depositados em conta-salário da autora. Da análise do contracheque juntado aos autos, referente ao mês de março de 2025, verifico que a agravada-autora é enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, e recebe um salário bruto mensal de R$ 19.746,62 e líquido de R$ 11.258,56 (id. 233906951, autos originários). O extrato bancário da conta-salário da agravada-autora demonstra que no mês de abril de 2025 foi depositado o valor de R$ 11.258,56, referente ao seu salário líquido, sendo que, no mesmo dia, foram debitados vários empréstimos que totalizam R$ 4.489,70, bem como débitos referentes ao cartão BRB no valor de R$ 6.698,99, além de R$ 68,74 referente ao imposto de operações financeiras, o que totaliza a integralidade de sua remuneração líquida mensal (id. 233905444, autos originários). O agravante-réu juntou aos autos extrato da conta-salário da agravada-autora de julho de 2025 que demonstra que no dia 2/7/2025 foi depositado o salário no valor de R$ 7.126,51, sendo que, no mesmo dia, foram debitados empréstimos contraídos com o Banco de Brasília S/A, no valor total de R$ 6.715,93. A referida conta-salário passou a ter saldo negativo de R$ 31,84. (id. 74553169, pág. 12). Nesse sentido, a totalidade dos rendimentos mensais que auferiu a agravada-autora, servidora pública do Distrito Federal, no mês de abril/2025 e julho/2025, ficou comprometida com o pagamento de parcelas por ela devidas às instituições financeiras, as quais foram debitadas diretamente na conta-salário da devedora, mantida no Banco de Brasília S/A. Ressalto que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. A Lei 14.181/2021 prevê etapas para a revisão e renegociação das dívidas contraídas que devem ser observadas, sobretudo quando verificado que não há comprometimento da subsistência do devedor. Ocorre que, na presente demanda, em uma análise inicial, constata-se que os descontos dos empréstimos contraídos evidenciam comprometimento da subsistência da agravada-autora. Os elementos apresentados nos autos indicam o comprometimento total da renda da agravante-autora que, após a dedução das parcelas dos empréstimos e acordos de pagamento, não permanece com qualquer valor para garantir a sua subsistência e de seus familiares. Ainda que ausentes elementos a fim de permitir avaliação quanto os termos dos diversos contratos que celebraram as partes entre si, visto que em fase inicial o processo originário, afronta o princípio constitucional da dignidade humana retirar toda a renda mensal líquida da agravada-autora de modo a deixá-la sem meios suficientes para satisfazer seu sustento e de sua família. Além disso, o perigo iminente de dano é patente, por se tratar de verba alimentar, destinada à subsistência da agravada-autora. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isto posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora